Tribunal: TRF3
Processo: 5005991-36.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
235/261)

5005991-36.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5005991-36.2026.4.03.0000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

PACIENTE: JEFERSON SANTOS SOARES

IMPETRANTE: EDUARDO NUNES SA

ADVOGADO do(a) PACIENTE: EDUARDO NUNES SA - SP165694-N

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 9a VARA FEDERAL CRIMINAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Pede-se a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a decretação e a manutenção da prisão preventiva da paciente.

III. Razões de decidir

3. O fumus comissi delicti está demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial que atestou a natureza da substância apreendida e pelas declarações prestadas pelos corréus, que indicaram o paciente como responsável pela recepção e coordenação das pessoas aliciadas para o transporte de drogas.

4. O periculum libertatis encontra-se configurado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do papel desempenhado pelo paciente no grupo criminoso e do risco de reiteração delitiva.

5. A alegação de que o paciente estaria no local apenas para realizar entrega de marmitas não encontra respaldo nos elementos objetivos existentes nos autos, especialmente diante da confissão extrajudicial e do fato de ele portar as chaves do imóvel utilizado para a atividade ilícita.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§ 4o e 6o, 311, 312, 313, I, 319 e 310, II.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5005991-36.2026.4.03.0000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

PACIENTE: JEFERSON SANTOS SOARES

IMPETRANTE: EDUARDO NUNES SA

ADVOGADO do(a) PACIENTE: EDUARDO NUNES SA - SP165694-N

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 9a VARA FEDERAL CRIMINAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Nunes Sá, em favor de JEFERSON SANTOS SOARES, contra a decisão da 9a Vara Federal Criminal de São Paulo (SP) que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada nos autos no 5010671-82.2025.4.03.6181.

O impetrante alega, em síntese, que: i) a manutenção da custódia cautelar configura constrangimento ilegal por violação ao princípio constitucional da presunção de inocência; ii) as decisões proferidas pelo juízo carecem de fundamentação idônea, por estarem fundadas exclusivamente na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e em conjecturas sobre reiteração delituosa; iii) não foram observados os critérios de subsidiariedade e excepcionalidade da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal (CPP); iv) o paciente tem ocupação lícita informal como entregador de marmitas e amarrador de ferragens; v) a prisão em flagrante decorreu de abordagem motivada unicamente pelo histórico criminal do paciente, sem evidências concretas de traficância no momento da detenção.

Por isso, pediu a concessão liminar da ordem para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a ordem ao final.

O pedido de concessão liminar da ordem foi indeferido (ID 361021730).

O juízo impetrado prestou informações (ID 362205797).

O Ministério Público Federal (Procuradoria Regional da República) opinou pela denegação da ordem (ID 363792808).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar que pode ser decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, artigos 311 e 312, na redação dada pela Lei no 13.964/2019), somente sendo determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (CPP, artigos 282, § 6o, e 319). É a ultima ratio do sistema de medidas cautelares previsto no Código de Processo Penal, especialmente depois da Lei no 13.964/2019.

Conforme o depoimento do policial civil Rodrigo Souza Neves, condutor e testemunha, o paciente foi preso em flagrante no dia 03.12.2025, no seguinte contexto (ID 360847045, pp. 30/32):

Que é policial civil componente da equipe Falcão 33, ora condutor e testemunha, e nesta data juntamente com o policial civil testemunha procediam a diligências referentes ao Informe Criminal, registrado na UIP (Unidade de Inteligência Policial) deste departamento, que dá conta de denúncia de que pessoas de origens bolivianas, estariam utilizando-se de um imóvel localizado na rua Antônio Vieira Cardoso Filho, 866/872, Jardim Vassouras - Francisco Morato/SP, para recebimento de pessoas da mesma nacionalidade, transportando drogas, das mais diversas formas, tais como, fundo falso de malas, presas aos corpos, e até ingeridas em forma de cápsulas; nesse local, as drogas seriam recolhidas, processadas e embaladas para futura distribuição, região esta, declinada como biqueiras e novas Cracolândias, na zona central da capital. Este imóvel possui portão de ferro cinza fechado e esta localizado em zona rural, onde estão diversas chácaras. Após breve campana, a equipe policial observou que um indivíduo, jovem e com características brasileiras, saiu do interior do imóvel, olhando para os lados, de maneira desconfiada, nervoso e sem portara nada. A equipe tentou fazer seu acompanhamento, mas não obteve êxito, retornando ao local de início. Diante da desconfiança e com base na Ordem de Serviço expedida, optaram por bater no portão, cuja estrutura é vazada e desde esta aproximação passaram a sentir forte odor de produto químico, típico de substância conhecida como cocaína. Após baterem no portão, notaram que uma mulher se aproximou e pediu para que entrassem, momento em que se identificaram como policiais civis, fazendo com que esta mulher, posteriormente identificada como sendo VICTORIA CHURATA VARGAS saísse correndo em direção ao interior do imóvel. A equipe foi em sua direção e deram de frente com os demais indiciados identificados como sendo LEONARDA MAMANI LAYME, JUANA ALEGRE TAIPA, FAQUIN MAMANI FABRICA e AGUSTIN MAMANI FABRICA que tentavam se evadir do local. Diante deste contexto foi solicitado a todos para que se sentassem e após explicarem os motivos de ali se encontrarem, sentiram que o odor de produto químico estava mais forte. A equipe indagou se havia drogas ou outra coisa ilícita no local e todos desconversaram. Os policiais civis relatam que logo ao adentrarem no imóvel, ali puderam constatar que não se tratava de uma residência convencional, mas de uma espécie de hospedaria para pessoas oriundas de regiões fronteiriças que são aliciadas, pelo tráfico de drogas para transportarem as substâncias em seus corpos, engolindo-as na forma de cápsulas, onde lá, posteriormente, expeliam e as manipulavam para a comercialização. Ademais, restou nítido que o local era utilizado como uma espécie de "cozinha" (termo normalmente utilizado por narcotraficantes) para designar locais onde a cocaína é processada, alternando seu estado entre sulfato e cloridrato. É importante mencionar que o termo utilizado por narcotraficantes "cozinhar" se refere justamente ao ato de submeter a substância ilícita a elevado grau térmico por meio de ambiente aquoso, o que explica o elevado odor químico sentido pelos policiais na entrada. A equipe ainda informa que no local não havia móveis e nem eletrodomésticos, tampouco mantimentos, haja vista os armários da cozinha encontrarem -se vazios. No primeiro quarto, onde souberam, posteriormente, que ali dormiram os irmãos FAQUIN MAMANI FABRICA e AGUSTIN MAMANI FABRICA, ao lado de uma pilha de colchões lograram êxito em localizar em duas sacolas plásticas diversas cápsulas de substância esbranquiçada aparentando serem cocaínas. No armário da cozinha foi localizado uma balança de

precisão. Ao olharem a lata de lixo que ficava do lado de fora do imóvel, localizaram diversas cascas de cápsulas vazias. Os policiais indagaram os indiciados VICTORIA CHURATA VARGAS, LEONARDA MAMANI LAYME, JUANA ALEGRE TAIPA, FAQUIN MAMANI FABRICA e AGUSTIN MAMANI FABRICA acerca de quem eram as cápsulas e as cascas encontradas e todos afirmaram que eram do homem que havia sido do imóvel momentos antes, que ele seria o dono da droga. Diante da quantidade de pessoas envolvidas na ocorrência, foi solicitado apoio a chefia desta Unidade Policial, indo para o local os Falcões 30 e 35. Todo o trabalho policial foi acompanhado pelas testemunhas Pedro Nogueira (vizinho) e por Helena Leite de Lima (caseira), qualificados em campo próprio, que afirmaram que o local é uma chácara utilizada para locação de festas aos finais de semana. Durante entrevista policial os indiciados afirmaram que vieram de Corumbá/MS, com cápsulas no interior de seus estômagos; não quiseram precisar a quantidade que cada um havia engolido e posteriormente expelido; não forneceram a qualificação da pessoa que os contratou para vir para São Paulo e nem detalhes de como vieram parar nesta chácara. Também não informaram quanto ganhariam ao final da empreitada. Alegaram que chegaram na segunda feira nesta cidade. Neste interim, o indivíduo que havia saído, agora identificado como sendo JEFERSON SANTOS SOARES retornou com algumas sacolas, momento em que foi abordado pelo policial, que encontrava-se esperando pela chegada do apoio e fora encontrado em seu bolso uma cópia da chave do imóvel. Durante entrevista policial JEFERSON SANTOS SOARES afirmou ser o responsável por receber as pessoas aliciadas pelo tráfico de drogas, estrangeiros de nacionalidade boliviana, que veem até a cidade de São Paulo transportando entorpecentes em seu sistema digestivo e que após recebê-las nesta chácara, restava por forçá-los a expelir todas as drogas ingeridas. Confessou ser o responsável por alimentá-los e recolher a droga expelida por estas pessoas. Outra informação foi que esta droga expelida seria distribuída nos pontos de venda das regiões centrais da Capital de São Paulo. Após inventariar todas as substâncias entorpecentes e objetos localizados, a equipe policial “Falcão 33” restou por conduzir a esta Unidade Policial VICTORIA CHURATA VARGAS, LEONARDA MAMANI LAYME, JUANA ALEGRE TAIPA, FAQUIN MAMANI FABRICA e AGUSTIN MAMANI FABRICA e JEFERSON SANTOS SOARES, como também, foram apresentadas as substâncias suspeitas e objetos localizados no interior do imóvel."

Quando da realização da audiência de custódia, o juízo das garantias converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos (ID 360847047, pp. 97/99; sem os destaques no original):

DECIDO.

Conforme já deliberado, homologo a prisão em flagrante, em razão de sua regularidade formal, não sendo o caso do relaxamento.

Fixo a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, em razão dos indícios de transnacionalidade da conduta dos investigados, em circunstâncias que indicam o transporte de entorpecentes ilícitos diretamente provenientes da Bolívia, através da cidade fronteiriça de Corumbá/MS, sem prejuízo da reanálise da competência com o decorrer da investigação e revelação de novas informações.

Em acolhimento à representação do Ministério Público Federal em audiência de custódia e indeferindo o pedido de liberdade da defesa, verifico que se encontram presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos dos art. 310, II, 311 e 312 do Código de Processo Penal.

Primeiramente, observo que os custodiados foram presos em flagrante em razão do envolvimento em crime previsto nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, afigurando-se o dolo como elemento da conduta, bem como a cominação de pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos.

Não acolho a alegação de nulidade da abordagem policial que ensejou a prisão em flagrante, diante da coerência, em caráter preliminar e observando-se as peças dos autos, de que a entrada dos agentes policiais em imóvel ocupados pelos investigados deu-se com a autorização voluntária de um deles.

Diante dos indícios de autoria e materialidade verifico que neste momento faz-se necessária a segregação cautelar dos custodiados com fundamento na garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Em que pese o delito imputado não tenha sido perpetrado com violência ou grave ameaça, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados (periculum libertatis) advém da gravidade concreta do delito, a ensejar perigo de reiteração delitiva, assim como do fundado receio de evasão dos flagrados, nacionais bolivianos sem vínculos com o Brasil, mostrando-se necessário, no caso, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.

Note-se que segundo o relato policial, o imóvel em que foram encontrados os custodiados “não se tratava de uma residência convencional, mas de uma espécie de hospedaria para pessoas oriundas de regiões fronteiriças que são aliciadas, pelo tráfico de drogas para transportarem as substâncias em seus corpos, engolindo-as na forma de cápsulas, onde lá, posteriormente, expeliam e as manipulavam para a comercialização. Ademais, restou nítido que o local era utilizado como uma espécie de "cozinha" (termo normalmente utilizado por narcotraficantes) para designar locais onde a cocaína é processada, alternando seu estado entre sulfato e cloridrato. É importante mencionar que o termo utilizado por narcotraficantes "cozinhar" se refere justamente ao ato de submeter a substância ilícita a elevado grau térmico por meio de ambiente aquoso, o que explica o elevado odor químico sentido pelos policiais na entrada.”

Ademais, os indiciados AGUSTIN MAMANI FABRICA, FAQUIN MAMANI FABRICA, JUANA ALEGRE TAIPA, LEONARDA MAMANI LAYME e VICTORIA CHURATA VARGAS afirmaram que vieram de Corumbá/MS, com cápsulas no interior de seus estômagos, não precisando a quantidade de drogas que cada um havia engolido, e sendo certo que, apesar de não informarem quanto ganhariam ao final da empreitada, o transporte da droga foi efetuado por uma contraprestação.

Ademais, em relação a JEFERSON SANTOS SOARES, único custodiado brasileiro, foi apontado por todos os demais como a pessoa que os contratou para o transporte da droga e dono das drogas encontradas no imóvel.

De tais circunstâncias decorre a gravidade concreta do delito, inspirando fundado receio de reiteração delitiva, face à grande quantidade de drogas apreendida no imóvel, que não tinha cunho residencial, tão somente voltado para o processamento de drogas, e diante da promessa de recompensa aceita pelos presos para o transporte da droga. Assim, entendo que, em liberdade, os investigados reencontrariam os mesmos estímulos que os levaram à prática do crime em questão.

A custódia cautelar também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, face ao risco concreto de evasão do distrito da culpa. É que os presos AGUSTIN MAMANI FABRICA, FAQUIN MAMANI FABRICA, JUANA ALEGRE TAIPA, LEONARDA MAMANI LAYME e VICTORIA CHURATA VARGAS são bolivianos residentes na Bolívia, sem vínculos com o Brasil, e, que viajaram a este país com a única finalidade de transportarem o entorpecente até São Paulo e, após, retornarem ao país de origem. Independentemente da nacionalidade dos investigados, é fato concreto dos autos a existência de manifesto interesse daqueles em retornarem à país estrangeiro, o que ensejaria a impunidade e franco prejuízo ao prosseguimento das investigações e de eventual processo.

No que tange à JEFERSON, não há nos autos comprovantes de residência fixa nem atividade lícita, e tendo em vista que ele foi apontado por todos os outros custodiados como o aliciador e dono das drogas (o que ele próprio confessou em sede policial), apresentam-se indícios de sua efetiva participação no delito, e de faz do crime o seu principal meio de vida.

Ademais, verifica-se que JEFERSON já foi condenado nos autos do processo no 1521054-11.2021.8.26.0228 pelo mesmo delito ora investigado (tráfico de drogas), o que indica reiteração delitiva (ID 474399920, p. 101). Além do mais JEFERSON possui diversas anotações em sua ficha criminal decorrentes de prisão em flagrante (ID 474399920, p. 99-103).

Assim, há fundadas razões para acreditar que, em liberdade, os custodiados evadir-se-iam do distrito da culpa, em prejuízo da persecução penal e dificultando também a execução de eventual sanção penal decorrente. Além disso, diante da possibilidade de reiteração delitiva, se faz necessária a manutenção da prisão.

Por tais razões, afigura-se imprescindível a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para resguardar a aplicação da lei penal e acautelar a ordem pública, medida necessária e adequada às mencionadas circunstâncias do fato e condições pessoais dos averiguados, que não recomendam a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, ante a sua inadequação e insuficiência no caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP). É de se ressaltar, aliás, que eventual inserção de proibição de saída do Brasil no sistema STI-MAR seria medida inócua, diante da fronteira seca com a Bolívia e da precária fiscalização policial no lugar.

Outras medidas cautelares são igualmente insuficientes, não cabendo assim, neste momento, a substituição da prisão.

Do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, CONVERTO-A, desde logo, em PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados AGUSTIN MAMANI FABRICA, FAQUIN MAMANI FABRICA, JEFERSON SANTOS SOARES, JUANA ALEGRE TAIPA, LEONARDA MAMANI LAYME e VICTORIA CHURATA VARGAS, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal.

Em 10.02.2026, a prisão preventiva do paciente foi mantida pelo juízo de instrução e julgamento (autoridade apontada como coatora) pelos seguintes fundamentos (ID 360847054, p. 12; sem os destaques no original):

III - DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O §2o do artigo 3o-C, do Código de Processo Penal preceitua que: As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

No caso dos autos, os acusados foram presos em flagrante delito aos 03/12/2025, conforme ID 474399920, p. 1.

Em 05/12/2025 foi realizada a audiência de custódia, na qual o Juiz de Garantias homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva (ID 475941396).

Analisando os motivos de fato e de direito, expostos de maneira minuciosa e exauriente, que levaram o Juiz de Garantias a decretar a prisão preventiva, verifico que compartilho do mesmo entendimento.

Assim, a fim de não tornar esta decisão desnecessariamente longa, reporto-me aos fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia para manter o decreto de prisão preventiva em relação a todos os acusados.

Em 24.02.2026, em nova avaliação da prisão preventiva, o juízo impetrado proferiu a seguinte decisão, mantendo-a (ID 360847054, pp. 108/110; sem os destaques no original):

O pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo denunciado JEFERSON SANTOS SOARES em sua resposta escrita (ID 558839269) não merece acolhimento.

Saliento que o denunciado não apresentou qualquer circunstância nova, capaz de alterar os pressupostos das decisões anteriores (ID 556910962 eID 475941396), e o pedido não veio acompanhado de nenhum documento novo.

Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o réu foi preso aos 03/12/2025 e já houve o oferecimento de denúncia, recebida por este Juízo aos 10/02/2026.

A juntada posterior dos laudos dos aparelhos celulares não implica, na singularidade do caso, atraso na tramitação do feito, justamente porque já houve o oferecimento de denúncia e recebimento da peça acusatória, estando em curso as diligências para citação dos corréus e prazos para apresentação de resposta.

Por sua vez, a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada com as seguintes razões (ID 475941396):

[...]

Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva está amparada em elementos concretos que a justificam, sendo medida imprescindível para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei penal, inexistindo qualquer fato novo que possa ensejar a alteração da situação processual do denunciado.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pelo acusado JEFERSON SANTOS SOARES no bojo da resposta escrita (ID 558793122), mantendo a custódia cautelar com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, nos termos da decisão de ID 475941396, cujas razões reitero integralmente nesta oportunidade.

Pois bem. Não verifico motivo para revogar a prisão preventiva do paciente.

A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados. O fumus comissi delicti ampara-se no auto de prisão em flagrante (ID 360847045), no laudo pericial (ID 360847051, pp. 163/167), que atesta a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, e nas declarações prestadas pelos coimputados em sede policial (ID 360847045, pp. 36/45).

O periculum libertatis mostra-se presente na necessidade de resguardar-se a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Com efeito, segundo os elementos de convicção do juízo, o paciente exercia papel de articulador da atividade criminosa, atuando, conforme apontado pelos demais imputados, como o responsável por buscá-los no terminal rodoviário, além de controlar o acesso ao imóvel utilizado para o processamento da cocaína introduzida no país.

Tal protagonismo na estrutura delitiva denota periculosidade social que transborda a gravidade abstrata do tipo penal. Ademais, o paciente possui registros de inquéritos e processos por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência, evidenciando risco real de reiteração delitiva (ID 360847047, pp. 34/36). Sua folha de antecedentes criminais indica que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não seriam suficientes e adequadas para conter a reiteração delitiva e garantir a paz social.

Por fim, ressalto que a tese de que o paciente estaria no local apenas para a entrega de marmitas não encontra respaldo nos elementos objetivos dos autos. Suas próprias declarações, por ocasião do flagrante, somadas ao fato de portar as chaves e o controle eletrônico do imóvel, infirmam sua alegação de presença fortuita.

As declarações dos outros imputados, de forma unânime, desconstroem a versão de que o paciente seria trabalhador informal. Há indícios suficientes de que atuou como gestor operacional da atividade.

Portanto, a manutenção da custódia cautelar ampara-se no art. 312 e no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Posto isso, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Pede-se a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a decretação e a manutenção da prisão preventiva da paciente.

III. Razões de decidir

3. O fumus comissi delicti está demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial que atestou a natureza da substância apreendida e pelas declarações prestadas pelos corréus, que indicaram o paciente como responsável pela recepção e coordenação das pessoas aliciadas para o transporte de drogas.

4. O periculum libertatis encontra-se configurado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do papel desempenhado pelo paciente no grupo criminoso e do risco de reiteração delitiva.

5. A alegação de que o paciente estaria no local apenas para realizar entrega de marmitas não encontra respaldo nos elementos objetivos existentes nos autos, especialmente diante da confissão extrajudicial e do fato de ele portar as chaves do imóvel utilizado para a atividade ilícita.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§ 4o e 6o, 311, 312, 313, I, 319 e 310, II.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão